Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718244-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE MELO APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE MELO contra a sentença (Doc. Num. 16007309) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0718244-97.2019.8.07.0001, proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedente em parte o pedido deduzido na inicial (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno o réu a pagar à parte autora os valores estampados nas nove notas promissórias, cujas cártulas se encontram reproduzidas no id 38725864, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos vencimentos ocorridos entre 20 de novembro de 2014 e 20 de julho de 2015. Do produto apurado deverão ser amortizados os R$ 316,82 já adimplidos pelo réu, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 14 de fevereiro de 2017. Diante da sucumbência recíproca, arcarão parte autora e réu, à razão, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão em relação ao réu, ‘ex vi’ do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. P.R.I.. Brasília - DF, 29 de novembro de 2019.” (Doc. Num. 16007309 - Pág. 2) O Réu, ora Apelante, em suas razões recursais (Doc. Num. 16007311), sustenta que “foi abordado pela apelada no mesmo momento em que ocorria a formatura, ou seja, não houve contato ou contratação prévia ao momento do evento de formatura. Ademais, a apelada induziu o apelante a erro quando informou que faria a cobertura fotográfica do evento, omitindo que esta cobertura deveria ser contratada individualmente e deixando o apelante crer que tal serviço já seria prestado a cada aluno e custeado pela universidade” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 3). Aduz que “somente quando da entrega do material fotográfico, o apelante foi comunicado que deveria custear o serviço, momento em que se viu em enorme situação de constrangimento e coação, uma vez que aqueles supostamente seriam os únicos registros da graduação de sua esposa e, mesmo sem ter contratado o serviço, temeu pela perda de toda e qualquer lembrança deste evento único na vida de qualquer pessoa” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 3). Alega que só teve a oportunidade de conferir o material fotográfico após a assinatura das promissórias, ocasião em que “percebeu que as fotos não eram unicamente de sua esposa, ou mesmo havia algumas fotos exclusivamente dela. Em verdade, o material fotográfico possuía fotos apenas dos formandos em coletividade, sem qualquer personalização ou individualização de fotos” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 4) Afirma que, tão logo visualizou o material, arrependeu-se do negócio realizado, no entanto “a prerrogativa de desistência prevista no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor tornou-se impraticável na situação, haja vista a possibilidade da apelada alegar que o material poderia ter sido copiado durante o interregno que esteve em posse do apelante” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 4). O Apelante sustenta a ocorrência de coação psicológica no caso do contrato discutido, ensejando a sua anulabilidade, aduz que foi induzido a erro diante da apresentação de falsas condições pela Apelada. Reitera que “a venda do serviço se deu em dois momentos, o primeiro no dia do evento quando o apelante foi induzido a erro sobre a quem caberia o custeio do serviço de fotografia e também quando da entrega das fotos, já na própria residência do apelante, momento em que se viu coagido a aceitar as condições para não perder o único registro da formatura de sua esposa” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 5). Ao fim, requer “o provimento deste recurso, para que a r. sentença recorrida seja reformada com a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado, por vício de consentimento, com retorno do status quo ante, sem ônus para a parte apelante que, em verdade, é vítima no presente caso” (Doc. Num. 16007311 - Pág. 6). Subsidiariamente, propugna a manifestação desta Turma Cível acerca do art. 171 do Código Civil. Sem preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de Justiça. Ausentes as contrarrazões (Doc. Num. 16007314). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE MELO contra a sentença (Doc. Num. 16007309) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0718244-97.2019.8.07.0001, proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedente em parte o pedido deduzido na inicial (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno o réu a pagar à parte autora os valores estampados nas nove notas promissórias, cujas cártulas se encontram reproduzidas no id 38725864, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos vencimentos ocorridos entre 20 de novembro de 2014 e 20 de julho de 2015. Do produto apurado deverão ser amortizados os R$ 316,82 já adimplidos pelo réu, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 14 de fevereiro de 2017. Diante da sucumbência recíproca, arcarão parte autora e réu, à razão, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão em relação ao réu, ‘ex vi’ do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. P.R.I.. Brasília - DF, 29 de novembro de 2019.” (Doc. Num. 16007309 - Pág. 2) O Apelante pleiteia, em apertada síntese, a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado, por vício de consentimento. Inicialmente, cumpre esclarecer os limites do litígio no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Compulsando os autos, constata-se que o Autor Sun Color Cine Foto e Eventos Ltda - ME ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor de Francisco das Chagas Batista de Melo objetivando, em suma, o recebimento de R$ 2.548,76 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), com base nas notas promissórias de ID Num. 16006770. Em Embargos à Monitória (Doc. Num. 16006794), o Réu requereu (i) O reconhecimento da incompetência do Juízo; (ii) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Requerido; (iii) O acolhimento dos embargos pelo excesso de cobrança e assim, o abatimento da dívida em relação ao valor anteriormente pago pelo Requerido no Feito 0702689-33.2016.8.07.0005; iv) A condenação da Autora à arcar com parcela dos ônus da sucumbência. Ressalto que foi diante desse cenário argumentativo que a parte Autora impugnou os Embargos à Monitória (Doc. Num. 16006807), bem como, que o MM Juiz a quo prolatou a r. sentença vergastada (Doc. Num. 16007309), lançando mão dos seguintes fundamentos: “Defiro ao réu a gratuidade de justiça postulada porquanto presente o requisito legal pressuposto para tanto. Devendo as obrigações pecuniárias, cuja satisfação é postulada nesta monitória, serem adimplidas em Brasília - DF, não prospera, ‘ex vi’ do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Civil, a exceção de incompetência relativa deste juízo suscitada pelo réu. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. O processo comporta julgamento antecipado, conforme artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Presume-se credor da obrigação pecuniária formalizada em nota promissória o possuidor da respectiva cártula. Uma vez detendo a parte autora as nove notas promissórias sacadas pelo réu e nas quais se funda esta monitória, máxime figurando também como credora das obrigações pecuniárias nelas formalizadas, outra medida não se impõe que a condenação do réu ao pagamento dos respectivos valores, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos vencimentos ocorridos entre 20 de novembro de 2014 e 20 de julho de 2015, conforme artigo 397, ‘caput’ do Código Civil. Contudo, do produto apurado deverão ser amortizados os R$ 316,82 já adimplidos pelo réu, conforme penhora realizada no curso da execução ventilada nos autos de n.o 0702689-33.2016.8.07.0005 e dirimida pelo 1.o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina - DF, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 14 de fevereiro de 2017, época em que se realizou aquela constrição patrimonial. ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedente em parte o pedido deduzido na inicial (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno o réu a pagar à parte autora os valores estampados nas nove notas promissórias, cujas cártulas se encontram reproduzidas no id 38725864, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos vencimentos ocorridos entre 20 de novembro de 2014 e 20 de julho de 2015. Do produto apurado deverão ser amortizados os R$ 316,82 já adimplidos pelo réu, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 14 de fevereiro de 2017. Diante da sucumbência recíproca, arcarão parte autora e réu, à razão, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão em relação ao réu, “ex vi” do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. P.R.I.. Brasília - DF, 29 de novembro de 2019.” (Doc. Num. 16007309 - Págs. 1/2). Não obstante a existência, na sentença, de clara demarcação da pretensão e da resistência veiculadas pelas partes, constata-se que o Réu/Apelante, em suas razões recursais, pôs-se a levantar argumentos e a tecer requerimentos totalmente inovadores, em flagrante desrespeito aos limites da lide submetida ao exame do Magistrado de primeiro grau. Com efeito, o Apelante lança mão da seguinte asserção recursal inédita: Sustenta o Apelante a ocorrência de coação psicológica no caso do contrato discutido, ensejando a sua anulabilidade, nos termos do art. 171 do CC, aduz que foi induzido a erro diante da apresentação de falsas condições pela Apelada, requerendo o provimento do recurso, para que a r. sentença recorrida seja reformada com a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado. Repisa-se, esse argumento não corresponde à matéria controvertida posta à apreciação e decisão do Juiz de primeiro grau. Nos Embargos à Monitoria apresentados pelo Apelante, após relatadas as circunstâncias da compra e o arrependimento pela aquisição do material fotográfico, consta o seguinte trecho, in verbis: “Entretanto, a prerrogativa de desistência prevista no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor tornou-se impraticável na situação, haja vista a possibilidade da autora alegar que o material poderia ter sido copiado durante o interregno que esteve em posse do adquirente. Tais fatos são aqui relatados em razão de que a Defensoria Pública ouve recorrentes denúncias dos assistidos quanto à conduta da autora, sendo plausível estudar-se a possibilidade de ajustamento de conduta, mediante ação civil pública” (Doc. Num. 16006794 - Pág. 3). Nesse contexto, sobressai evidente que o recurso interposto pelo Réu/Apelante consiste em pura inovação tanto no tocante aos argumentos lançados como também aos pleitos formulados, tendo em vista que a alegação de nulidade do contrato não fora levantada antes da prolação da sentença, não sendo produzidas quaisquer provas a este respeito, bem como, que não foi propugnada a improcedência do pedido monitório perante o Magistrado sentenciante. Tal situação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, com a consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. CODHAB. CONVOCAÇÃO. EFETIVA. TESE INÉDITA. NULIDADE DA OBRIGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria suscitada pelas partes e apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novos pedidos ou causa de pedir diversa em sede recursal. 3. No caso, a arguição da nulidade da previsão contida no parágrafo único do artigo 3o do Decreto Distrital no. 36.021/2014, que alterou o Decreto Distrital no. 33.965/2012, para incluir a obrigação de recadastramento de interessado, não pode ser apreciada, pois não aventada em primeira instância, sob pena de inovação da causa de pedir, o que é defeso (art. 329, II, do CPC). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n. 1170312, 07114452120188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no PJe: 17/05/2019) (grifei) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOBILIÁRIO. USO DOMÉSTICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CÔNJUGES. CONFIGURADA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas contraídas em razão da aquisição de bens necessários à residência comum do casal. 3. In casu, é incontroverso o fato de que a cobrança se basear em venda de móveis que foram adquiridos com o intuito de utilização doméstica pela família do réu, o qual pugna pela improcedência da pretensão deduzida contra si, unicamente, sob o argumento de que o contrato foi entabulado por sua esposa. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão n. 1171445, 07072317220178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019). “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ainda que a ilegitimidade seja matéria cognoscível de ofício, nos termos do que dispõe o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, verifica-se que alegação não foi formulada anteriormente perante a instância a quo, constituindo, assim, em inovação recursal, o que obsta a sua apreciação na presente Apelação, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Não merece prosperar a alegação de que a fundamentação adotada na sentença não se coaduna com a interpretação firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ‘validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’. Isso porque, na espécie, assim como ressaltado no decisum objurgado,não foi atendido pela Ré o dever de informar, prévia e claramente, ao consumidor quanto à incidência da cobrança da comissão de corretagem nos moldes exigidos na tese fixada no recurso representativo da controvérsia, sendo que a prestação posterior da informação acerca da transferência do ônus em arcar com o referido encargo não atende aos deveres que devem pautar as relações de consumo. Assim, não há que se falar em desrespeito ao precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.1070833, 20160110864000APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: 289/290) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. DEMONSTRADO. PLANO BRESSER. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ainda que de ordem pública, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ilegitimidade ativa não conhecida. Recurso conhecido em parte. 2. Conforme entendimento proferido pelo O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, sob o sistema de repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que buscam o recebimento de expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. ‘(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.’ (REsp 1133872/PB) 3.1. No caso dos autos, foi juntada documentação demonstrando a existência de conta e saldo devedor durante o período do Plano Bresser. 4. Demonstrada a existência de conta poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes ao plano Bresser. 5. Conforme decidido pelo STJ: ‘quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).’ (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1193455, 00381997820078070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo o Apelante confeccionado argumentos e requerimentos recursais absolutamente inovadores, descumpriu a regra prevista no artigo 1.014 do CPC, além de não atacar os fundamentos expostos na r. sentença vergastada. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que inovou quanto à argumentação e aos requerimentos desenvolvidos na primeira instância, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em decorrência da sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da verba honorária fixada em sentença em desfavor do Réu, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado, quanto à divisão e exigibilidade, os demais termos da r. sentença quanto ao ponto. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 02 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador